Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-73.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000324-73.2025.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEOCACIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO

F

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Segundo a Exordial Acusatória, o acusado foi flagrado em 07 de janeiro de 2025, por volta das 11h, na Rua da Alvorada, Centro, Várzea da Roça, Bahia, portando sacola contendo 467g (quatrocentos e sessenta e sete gramas) de maconha; 21,74 (vinte e um gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína em pó, distribuídos em 14 pinos plásticos; 223,70g (duzentos e vinte e três gramas e setenta centigramas) de cocaína sólida; distribuídas em 2 unidades; e 10,71 gramas de cocaína na forma de pedra, distribuídas em 71 unidades embaladas em papel-alumínio, além de petrechos para acondicionamento de drogas (eppendorfs transparentes e vazios) e balança de precisão. A operação policial foi deflagrada após denúncia anônima informando que um indivíduo ligado a traficante amplamente conhecido no distrito da culpa chegaria do Estado de São Paulo, transportando drogas para abastecer o tráfico na cidade. O Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não havia prova além da dúvida razoável de que o réu teria realizado o transporte das drogas apreendidas entre São Paulo e Várzea da Roça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe prova suficiente de autoria e materialidade para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se está configurada a causa de aumento de pena do tráfico interestadual prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006; e (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão n.º 624/2025, pelo Laudo de Constatação e pelo Laudo definitivo, que atestaram cientificamente a presença das substâncias entorpecentes tetrahidrocanabinol e benzoilecgonina, comumente conhecidas como maconha e cocaína, ambas de uso proscrito no Brasil, nas quantidades especificadas.

4. No caso concreto, os três policiais ouvidos confirmaram que o acusado foi visto dispensando a sacola contendo as drogas no momento em que avistou a aproximação das viaturas policiais, e que foi capturado após tentar evadir-se do local. Não há nos depoimentos contradições substanciais que possam comprometer a credibilidade das narrativas. Inexiste, ainda, qualquer indicativo concreto de parcialidade, interesse em incriminar falsamente o réu ou irregularidade na condução da diligência policial.

5. A testemunha Pedro Pereira de Aquino, arrolada pela acusação, declarou em juízo que foi buscar o Acusado, que ele disse que estava vindo de São Paulo e que tinha consigo uma sacola e ficou na casa de sua mãe, embora tenha afirmado que não sabe o que havia na sacola dele. Este depoimento corrobora a versão das testemunhas policiais quanto ao transporte do acusado até a residência onde ocorreu o flagrante e confirma que o acusado portava uma sacola.

6. A análise acurada do conjunto probatório conduz à conclusão de que a autoria delitiva está demonstrada de forma suficiente para sustentar o decreto condenatório, restando amplamente comprovado que o acusado foi visto portando a sacola que continha as drogas e que ao perceber a aproximação da guarnição policial imediatamente dispensou o objeto e tentou evadir-se do local saltando o muro para um terreno baldio adjacente vindo a ser capturado após breve perseguição. A apreensão da droga ocorreu imediatamente após o acusado ter sido visto dispensando a sacola, havendo inequívoca relação de causalidade entre a conduta do acusado e a posterior localização do material entorpecente. As circunstâncias de tempo e lugar reforçam a conclusão de que a droga estava efetivamente sob a posse do acusado.

7. Lado outro, afastado o pretendido reconhecimento da causa de aumento de pena do tráfico interestadual prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 em razão de as provas colhidas não serem suficientes a comprovar de forma cabal e inequívoca que o acusado efetivamente transportou as drogas do Estado de São Paulo para a Bahia. Diante dessas considerações não resta suficientemente demonstrada a referida majorante, devendo prevalecer neste aspecto específico o princípio do in dubio pro reo.

8. Inaplicável, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 porque os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que o acusado possui ligação com organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região. As provas dos autos demonstram que o acusado não praticou conduta isolada ou eventual, tendo a prisão em flagrante ocorrido em imóvel conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, com ligações com traficante conhecido na região, além de ter sido preso em posse de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes .

9. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal bem como do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o réu atuou com culpabilidade normal à espécie, não há nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do agente, não possui maus antecedentes, motivos e consequências dos crimes são inerentes aos próprios tipos penais. Todavia as circunstâncias do delito esboçam gravidade a extrapolar o limite alcançado pela norma incriminadora diante da apreensão de quantidade e variedade considerável de substâncias entorpecentes, Fixa-se a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornada definitiva neste patamar, à mínguá de circunstâncias legais e causas de aumento ou diminuição.

10. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecido como semiaberto a ser cumprido em estabelecimento adequado em conformidade com os ditames do art. 33 do Código Penal e do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal.

11. A pena pecuniária foi arbitrada em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, à teor dos parâmetros suso adotados.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença absolutória integralmente reformada. Condenação do réu Geocássio Santos Nascimento pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às sanções de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco), cada um no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, inciso V, 33, parágrafo 4.º, e 42; Código de Processo Penal, arts. 386, inciso VII, e 387, parágrafo 2.º; Código Penal, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º
8000324-73.2025.8.05.0158
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, em que figura como Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido
GEOCÁSSIO SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto para REFORMAR integralmente a Sentença de ID 89906915 e CONDENAR
GEOCÁSSIO SANTOS NASCIMENTO
pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006, às sanções de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 625 (cento e sessenta e seis reais) dias-multa, tudo nos termos do voto da Relatora..

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora